Tribunal: TJSP
Processo: 0009078-23.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Conflito negativo de competência. Ação ajuizada por menor incapaz visando compelir autarquia municipal a autorizar o procedimento cirúrgico de que necessita. Distribuição inicial perante o Juízo da Vara de Acidentes do Trabalho e do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Santos, que declinou da competência em razão da incapacidade da parte autora. Redistribuição ao Juízo da 2a Vara da

Ementa:
Conflito negativo de competência. Ação ajuizada por menor incapaz visando compelir autarquia municipal a autorizar o procedimento cirúrgico de que necessita. Distribuição inicial perante o Juízo da Vara de Acidentes do Trabalho e do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Santos, que declinou da competência em razão da incapacidade da parte autora. Redistribuição ao Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública de Santos, que também se considerou incompetente. Incapacidade da parte que não torna incompetente o Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública. Art. 5o da Lei no12.153/09 que autoriza qualquer pessoa física a figurar no polo ativo da demanda no âmbito do Juizado Especial Fazendário, sem qualquer ressalva quanto à incapacidade. Lei no 9.099/95 que, embora vede a presença de incapaz no polo ativo da demanda, não se aplica subsidiariamente ao caso concreto (art. 27). Conflito conhecido. Competência do Juízo da Vara de Acidentes do Trabalho e do Juizado Especial da Fazenda Pública de Santos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de
Competência Cível no 0009078-23.2020.8.26.0000, da Comarca de
Santos, em que é suscitante MM JUIZ DE DIREITO 2a VARA DA
FAZENDA PÚBLICA DE SANTOS e Interessado CAIXA DE PECÚLIOS E
PENSÕES DOS SERV. MUNIC. DE SANTOS, é suscitado MM JUIZ DE
DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SANTOS e
Testemunhada SARAH ANDRADE SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram do conflito para reconhecer a competência do Juízo
da Vara de Acidentes do Trabalho e do Juizado Especial da
Fazenda Pública da Comarca de Santos, ora suscitado, para
apreciar a demanda. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS
SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente) e XAVIER DE
AQUINO (DECANO).
São Paulo, 5 de junho de 2020.
DANIELA MARIA CILENTO MORSELLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0009078-23.2020.8.26.0000 -Voto no 1.496 -
2
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 0009078-23.2020.8.26.0000
SUSCITANTE:
MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública
SUSCITADO:
MM. Juiz de Direito da Vara de Acidentes do Trabalho e do
Juizado Especial da Fazenda Pública
COMARCA:
Santos
VOTO No
1.496
Conflito
negativo
de
competência.
Ação
ajuizada por menor incapaz visando compelir
autarquia municipal a autorizar o procedimento
cirúrgico de que necessita. Distribuição inicial
perante o Juízo da Vara de Acidentes do
Trabalho e do Juizado Especial da Fazenda
Pública da Comarca de Santos, que declinou da
competência em razão da incapacidade da
parte autora. Redistribuição ao Juízo da 2a
Vara da Fazenda Pública de Santos, que
também se considerou incompetente. Incapacidade da parte que não torna
incompetente o Juízo do Juizado Especial da
Fazenda Pública. Art. 5o da Lei no12.153/09
que autoriza qualquer pessoa física a figurar no
polo ativo da demanda no âmbito do Juizado
Especial Fazendário, sem qualquer ressalva
quanto à incapacidade. Lei no 9.099/95 que,
embora vede a presença de incapaz no polo
ativo
da
demanda,
não
se
aplica
subsidiariamente ao caso concreto (art. 27).
Conflito conhecido. Competência do Juízo da
Vara de Acidentes do Trabalho e do Juizado
Especial da Fazenda Pública de Santos.
Trata-se de conflito de competência suscitado
pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública em face do MM
Juiz de Direito da Vara de Acidentes do Trabalho e do Juizado Especial
da Fazenda Pública, ambos da Comarca de Santos, nos autos da ação
de obrigação de fazer no 1000748-80.2020.8.26.0562.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0009078-23.2020.8.26.0000 -Voto no 1.496 -
3
Aduz,
em
suma,
que
a
legislação
que
regulamenta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
prevê, em seu art. 5o, prevê que todas as pessoas físicas são
legitimadas para figurar no polo ativo das demandas, não fazendo
qualquer ressalva quanto aos incapazes, de modo que é competente
processar e julgar a ação aquele Juízo.
Foi designado o Juízo Suscitado para apreciação
de eventuais medidas urgentes (fls. 05/06).
A Procuradoria Geral de Justiça apresentou
parecer no sentido de que seja declarada a competência do Juízo da
Vara de Acidentes do Trabalho e do Juizado Especial da Fazenda Pública
para conhecer e julgar o feito (fls.11/14).
Este é o relatório.
O conflito de competência, segundo o escólio de
NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, “é a
circunstância de fato que se caracteriza quando mais de um juízo se dão
por competentes (conflito positivo) ou incompetentes (conflito negativo)
para o julgamento da mesma ação, manifestada essa divergência nos
mesmos autos. Deve ser dirimido para que apenas um seja declarado
competente e possa julgar a causa” (Comentários ao Código de
Processo Civil, Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p.361-362).
Configurado está, in casu, o conflito negativo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0009078-23.2020.8.26.0000 -Voto no 1.496 -
4
nos termos do artigo 66, II, do Código de Processo Civil, porquanto
ambos os juízos se consideram incompetentes para conhecer e julgar a
demanda.
Consoante se extrai dos autos de origem, a
menor S. A. S., representada por sua mãe, ajuizou a demanda que deu
azo a este conflito, visando compelir a Caixa de Assistência ao Servidor
Público Municipal de Santos a autorizar o procedimento cirúrgico de que
necessita.
Aludida ação foi originariamente distribuída ao
Juízo da Vara de Acidentes do Trabalho e do Juizado Especial da
Fazenda Pública da Comarca de Santos, que declinou de sua
competência por entender que a autora está inserida na vedação
prevista no artigo 8° da Lei no9.099/95 c.c. artigo 27 da Lei no
12.153/2009, por se tratar de menor incapaz.
Redistribuída a ação ao Juízo da 2a Vara da
Fazenda Pública da mesma Comarca, foi suscitado o presente conflito,
sob o fundamento de que a legislação específica do sistema dos
Juizados Especiais da Fazenda Pública prevê que todas as pessoas
físicas são legitimadas a figurar no polo ativo da demanda, não fazendo
qualquer distinção com relação aos incapazes.
Assiste razão ao Juízo suscitante.
Dispõe o art. 5o da Lei no12.153/09 que:
“Art. 5o - Podem ser partes no Juizado Especial
da Fazenda Pública: I - como autores, as pessoas físicas e as
microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0009078-23.2020.8.26.0000 -Voto no 1.496 -
5
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006. II - como réus, os
Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como
autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.”.
Note-se que o dispositivo legal supra não fez
qualquer ressalva quanto à participação de incapazes no polo ativo das
ações ajuizadas perante o Juizado Especial Fazendário, ao contrário do
do previsto na Lei no 9.099/95, que veda expressamente que incapaz
seja parte em feitos propostos no Juizado Especial Cível (art. 8o, caput
e § 1o, I).
Está assim redigido:
“Art. 8o - Não poderão ser partes, no processo
instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de
direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o
insolvente civil.
Parágrafo primeiro - Somente serão admitidas a
propor ação perante o Juizado Especial:
I - as pessoas físicas capazes, excluídos os
cessionários de direito de pessoas jurídicas”
Destarte,
inexistindo
restrição
legal,
é
plenamente possível que incapazes demandem no Juizado Especial da
Fazenda Pública.
Tanto assim que o artigo 2o, § 1o, da Lei no
12.153/09, ao elencar as ações que não se incluem na competência do
Juizado Especial da Fazenda Pública, não fez qualquer menção quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0009078-23.2020.8.26.0000 -Voto no 1.496 -
6
incapacidade das partes.
Desse modo, considerando que perante o
Juizado Especial da Fazenda Pública não há qualquer restrição à
eventual incapacidade da parte requerente, é inaplicável, in casu, o
artigo 27 da Lei no12.153/09, que prevê a aplicação subsidiária da Lei
do Juizado Especial Cível.
Ademais, ad argumentadum tantum, prevê o
Enunciado 10 do FONAJEF (Fórum Nacional dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública):
"O incapaz pode ser parte autora nos Juizados
Especiais Federais, dando-se-lhe curador especial, se ele não tiver
representante constituído. (Aprovado no II FONAJEF)".
Nesse contexto, inequívoca a competência do
Juízo da Vara de Acidentes do Trabalho e do Juizado Especial da
Fazenda Pública para conhecer e julgar a demanda.
Nesse sentido, vale citar a ementa do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça colacionada pelo Juízo Suscitante:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. JUIZADO
ESPECIAL
DA
FAZENDA
PÚBLICA.
MENOR
INCAPAZ.LEGITIMIDADE
ATIVA.
INTERPRETAÇÃO
DO
ARTIGO
5o
DA
LEI
12.153/2009. INAPLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA
DO
ART.
8o
DA
LEI
9.099/1995.
1.
A
controvérsia gira em torno da possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0009078-23.2020.8.26.0000 -Voto no 1.496 -
7
menor incapaz demandar como autor em causa
que tramita no Juizado Especial da Fazenda
Pública, tendo em vista que o artigo 27 da Lei
12.153/2009, que regula aqueles juizados,
determina
a
aplicação
subsidiária
da
Lei
9.099/95, a qual expressamente proíbe a
atuação do incapaz no âmbito dos Juizados
Especiais Cíveis. 2. A Lei dos Juizados Especiais
da Fazenda Pública, ao tratar da legitimidade
ativa das demandas que lhe são submetidas
(art. 5o), faz alusão, tão somente, às pessoas
físicas, não fazendo restrição quanto aos incapazes, nem mesmo por ocasião das
disposições acerca das causas que excepcionam
a sua competência (art. 2o). 3. Tendo havido
regulação clara e suficiente acerca do tema na
Lei 12.153/2009, não há o que se falar em
omissão normativa a ensejar a incidência do art.
8o da Lei 9.099/95, visto ser este dispositivo
legal de cunho subsidiário e que conflita com
aquele
regramento
específico
do
Juizado
Fazendário. 4. Assim, não há razões para se
alterar o entendimento externado no acórdão de
origem, corroborado, inclusive, pelo Ministério
Público Federal, porquanto, não havendo óbice
legal, apresenta-se viável a participação de
menor, devidamente representado, no polo ativo
de demanda ajuizada no Juizado Especial da
Fazenda
Pública.
5.
Recurso
especial
não
provido.”
(REsp
1372034/RO,
Rel.
Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0009078-23.2020.8.26.0000 -Voto no 1.496 -
8
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
14/11/2017, DJe 21/11/2017).
Em casos análogos, também já se pronunciou esta Colenda Câmara
Especial:
“Conflito negativo de Competência. Ação de
concessão de pensão por morte movida contra São
Paulo
Previdência-SPPREV.
Competência
de
natureza absoluta dos Juizados Especiais nas ações
em que é parte o poder público e o valor da causa
não
ultrapasse
sessenta
salários
mínimos.
Inteligência do artigo 2o, caput, e § 4o, da Lei
12.153/2009. Incapacidade de parte do autor que
não afasta a competência do Juizado Especial
Fazendário. Conflito procedente. Competência do
Juízo suscitado, da Vara do Juizado Especial Cível e
Criminal da Comarca de Bragança Paulista.”
(Conflito
de
Competência
Cível
no
0043070-77.2017.8.26.0000; Relator Luiz Antonio
de Godoy; j. 19.02.2018).
Pelo exposto, conheço do conflito para
reconhecer a competência do Juízo da Vara de Acidentes do
Trabalho e do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca
de Santos, ora suscitado, para apreciar a demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0009078-23.2020.8.26.0000 -Voto no 1.496 -
9
DANIELA CILENTO MORSELLO
RELATORA